Tribunal: STJ
Processo: 0000959-42.2025.8.16.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901458 - PR(2025/0118660-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARTIN LUTER KING DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DARLAN RODRIGUES BITTENCOURT - PR022780
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO SANTO ANTONIO
ADVOGADOS
: THAMY DOLCI NAKASHOJI - PR088037
BRUNA FURLAN DA SILVA - PR091299
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA.
RECORRIBILIDADE
ATRAVÉS
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, contra acórdão
que indefere a petição inicial do mandado de segurança, o recurso cabível é o
recurso ordinário, nos termos do
II, b, da Constituição Federal,
art. 105,
sendo inadequado o recurso especial e inaplicável a fungibilidade por se
tratar de erro grosseiro.
2. Quanto à majoração dos honorários, há carência de interesse recursal, pois
não houve prévia fixação de honorários na origem, em razão da natureza
mandamental da demanda e, consequentemente, não houve condenação em
honorários recursais.
Agravo interno conhecido em parte e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
28/04/2026
04/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 46d49906-a620-4ebc-b8cd-f68c1ea49e95

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 46d49906-a620-4ebc-b8cd-f68c1ea49e95

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901458 - PR(2025/0118660-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARTIN LUTER KING DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DARLAN RODRIGUES BITTENCOURT - PR022780
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO SANTO ANTONIO
ADVOGADOS
: THAMY DOLCI NAKASHOJI - PR088037
BRUNA FURLAN DA SILVA - PR091299
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA.
RECORRIBILIDADE
ATRAVÉS
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, contra acórdão
que indefere a petição inicial do mandado de segurança, o recurso cabível é o
recurso ordinário, nos termos do
II, b, da Constituição Federal,
art. 105,
sendo inadequado o recurso especial e inaplicável a fungibilidade por se
tratar de erro grosseiro.
2. Quanto à majoração dos honorários, há carência de interesse recursal, pois
não houve prévia fixação de honorários na origem, em razão da natureza
mandamental da demanda e, consequentemente, não houve condenação em
honorários recursais.
Agravo interno conhecido em parte e improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARTIN LUTER KING DE

ALMEIDA contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ por meio da
qual não se conheceu do recurso.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim
ementado (fls. 591-594):
Documento eletrônico VDA56063771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: dac71c11-40dd-4b98-819c-6cb0aea0d0a9

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE
SEGURANÇA. CABIMENTO DO
NÃO
MANDAMUS
VERIFICADO
NO
CASO
EM
COMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
Agravo improcedente.
Os embargos de declaração opostos pela parte foram acolhidos em parte
(fls. 618-620).
Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta que a decisão
monocrática ampliou indevidamente o conceito constitucional de decisão denegatória do
mandado de segurança, alcançando o indeferimento da petição inicial sem exame do
mérito, o que levou à inadmissibilidade do recurso especial. Defende que, conforme o
o, § 5o, da
combinado com os arts. 485, I, e 487 do Código de
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
Processo Civil, o indeferimento da inicial não é decisão denegatória; por isso, não cabe
recurso ordinário e, consequentemente, é cabível o recurso especial.
Sustenta que houve erro na aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, pois a interposição do recurso especial não caracterizaria erro grosseiro diante
da boa-fé processual e da controvérsia objetiva sobre o alcance da expressão “decisão
denegatória” prevista no
II, b, da Constituição Federal.
art. 105,
Aponta, ainda, a inaplicabilidade da majoração de honorários advocatícios
prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, por não ter havido conhecimento
art. 85,
do recurso especial nem julgamento de mérito em grau recursal, inexistindo trabalho
adicional dos patronos da parte adversa.
Postulou o provimento.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 2.486-2.486).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56063771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: dac71c11-40dd-4b98-819c-6cb0aea0d0a9

A decisão monocrática alinhou-se ao entendimento consolidado das
Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que o recurso cabível contra
acórdão que indefere a petição inicial do mandado de segurança é o recurso ordinário,
configurando erro grosseiro a interposição de recurso especial. Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. RECURSO
CABÍVEL
RECURSO
ORDINÁRIO.
ERRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial voltado contra acórdão que
manteve o indeferimento liminar da petição inicial em
mandado de segurança originário. A agravante alegou
violação aos arts. 4o, 5o e 6o do
e existência de
CPC/2015
divergência jurisprudencial, ao sustentar negativa de
prestação jurisdicional e excesso de duração processual.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível
recurso especial contra acórdão que indefere a petição
inicial de mandado de segurança; (ii) analisar se o princípio
da fungibilidade recursal é aplicável no caso de
interposição equivocada de recurso especial, em vez de
recurso ordinário; (iii) verificar se houve impugnação
específica, integral e suficiente aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o
recurso cabível contra acórdão que indeferiu liminarmente
mandado de segurança impetrado em instância originária
de tribunal é o recurso ordinário previsto no
II,
art. 105,
"b", da Constituição, sendo inadequado o recurso especial.
4. A interposição de recurso especial nessa hipótese
configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
[...]
8. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA56063771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: dac71c11-40dd-4b98-819c-6cb0aea0d0a9

(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.762.362/MG,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
28/8/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
CÍVEL.
II, 'B', DA CONSTITUIÇÃO
ART. 105,
FEDERAL. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA EM
NENHUMA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
ORDINÁRIO.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EM RAZÃO DE NÃO TER HAVIDO O JULGAMENTO
DO MANDADO DE SEGURANÇA NA CORTE DE
ORIGEM. INVIABILIDADE DE SE APRECIAR O
INCONFORMISMO COM A MULTA APLICADA NO
JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. MATÉRIA
QUE SOMENTE PODERIA SER APRECIADA PELO
STJ SE SUSCITADA POR MEIO DE RECURSO
ESPECIAL. MULTA PREVISTA NOS ARTS. 1.021, § 4o,
DO
E 259, § 4o, DO RISTJ. NÃO
CPC/2015,
CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É manifesta a falta de cabimento do recurso ordinário,
considerando que não houve o indeferimento da petição
inicial do mandado de segurança, não se julgou extinta a
ação mandamental sem resolução do mérito, nem foi
denegada a ordem, tendo o órgão julgador apenas
informado que não lhe caberia deliberar sobre a petição
mandamental, apontando o cometimento de erro
procedimental pela parte.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Pet n.
relator Ministro Marco Aurélio
15.925/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO

ACÓRDÃO
RECORRIDO:
CPC/1973.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
DE
Documento eletrônico VDA56063771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: dac71c11-40dd-4b98-819c-6cb0aea0d0a9

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível recurso ordinário contra acórdão que indefere
inicial do mandado de segurança, tendo em vista que,
consoante jurisprudência pacificada do STJ, tal decisão é
considerada "denegatória da segurança" nos termos do
II, "b", da CF.
art 105,
Dessa forma, inexistente dúvida objetiva e configurado
erro inescusável na interposição do recurso especial,
impossível a aplicação da princípio da fungibilidade.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.
(EDcl no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 785.117/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
10/5/2016,
de
)
16/5/2016.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INDEFERIMENTO
DE MEDIDA COERCITIVA. RECURSO CABÍVEL.
RECURSO ORDINÁRIO OU RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS
SOBRE O TEMA NO ÂMBITO DO STJ. VOTO VISTA
PARA
REALINHAR
O
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL.
1. O
II, b, da Constituição Federal estabelece a
art. 105,
competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar
recurso ordinário interposto contra acórdão que julga
"mandados de segurança decididos em única instância
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando
denegatória a decisão".
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem flexibilizado
o conceito "denegatória da segurança" para admitir recurso
ordinário contra o indeferimento da petição inicial da ação
mandamental
(RMS

Rel.
Ministro
43.652/MS,
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
e contra a extinção do mandado de segurança
19/02/2015)
Documento eletrônico VDA56063771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: dac71c11-40dd-4b98-819c-6cb0aea0d0a9

sem resolução de mérito (AgRg no RMS
Rel.
29.616/MG,
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
23/06/2015,
.
29/06/2015)
[...]
10. Ante o exposto, deve ser dado provimento ao agravo
regimental a fim de negar provimento ao agravo em
recurso especial.
(AgRg no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 467.332/GO,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe de
)
24/11/2015.
Outrossim, em relação ao pleito de honorários de sucumbência, não
obstante o disposto no
§ 11, do CPC e no Enunciado Administrativo n.
art. 85,
7/STJ,
considerando que a decisão somente determinou a majoração dos honorários no caso de
ter havido fixação na origem, inexiste interesse recursal, pois não há, nos autos, prévia
fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (fls. 554-556 e 591-594),
dada a natureza mandamental da demanda e o comando do
da
art. 25
Lei n. 12.016/2009,
bem como das Súmulas n.
e n.
512/STF
105/STJ.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa parte, nego-
lhe provimento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:55
Código de Controle do Documento: dac71c11-40dd-4b98-819c-6cb0aea0d0a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.458 / PR
Número Registro: 2025/0118660-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009594220258169000 00010079820258169000 00014140720258169000 00018474520248169000
00022163920248169000 00040325620248169000 00057100920248169000 00059101620248169000
00059119820248169000
00061648620248169000
00313249120218160182
10079820258169000
14140720258169000
1414072025816900000061648620248169000
18474520248169000
22163920248169000
313249120218160182
40325620248169000
57100920248169000
59101620248169000 59119820248169000 61648620248169000 9594220258169000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARTIN LUTER KING DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DARLAN RODRIGUES BITTENCOURT - PR022780
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO SANTO ANTONIO
ADVOGADOS : THAMY DOLCI NAKASHOJI - PR088037
BRUNA FURLAN DA SILVA - PR091299
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARTIN LUTER KING DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA56425163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: d4e0f731-6b66-4411-8628-bafc72bc8a20

ADVOGADO
: DARLAN RODRIGUES BITTENCOURT - PR022780
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO SANTO ANTONIO
ADVOGADOS : THAMY DOLCI NAKASHOJI - PR088037
BRUNA FURLAN DA SILVA - PR091299
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: d4e0f731-6b66-4411-8628-bafc72bc8a20